Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MODIFICAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO PLANO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. “QUANTUM”. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido da existência de compromisso das operadoras de saúde de manterem as mesmas condições do plano de saúde anterior, sem restrições, sob pena de vício apto a invalidar a adesão da segurada ao novo convênio. Na hipótese, rememore-se, a abrangência do novo plano está muito aquém da cobertura nacional outrora oferecida e contratada pela demandante. Não há dúvida, portanto, da presença dos requisitos da tutela antecipada deferida na origem.
2. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.